Tribunal: TJDFT
Processo: 0056394-14.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0056394-14.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA ATIVA DOS CONSUMIDORES DO BRASIL DESPACHO O banco recorrente, em petição de ID 59129407, requer o retorno dos autos ao órgão colegiado para que seja exercido o juízo de retratação à luz do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 300, ou que seja realizado o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Sustenta, para tanto, que, não obstante a ordem de suspensão no tocante as controvérsias relativas ao Tema 264 do STF, não há impedimento para o “reconhecimento de questão prejudicial, suficiente ao julgamento da causa, como é a ocorrência de prescrição havida neste caso”. Acrescenta que, após homologado o acordo coletivo dos planos econômicos firmado pela AGU, IDEC, FEBRAPO e outras entidades representantes de poupadores, nos autos da ADPF 165, considera-se revogado o sobrestamento deferido pelo Ministro Dias Toffoli, em 2010, no Tema 264. Nada a prover quanto a tal pleito. Com efeito, oportuno transcrever trecho da decisão proferida nos autos da Rcl 58.059/SC (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 25/5/2023), que identifica de forma clara e objetiva o atual contexto processual das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam perante a Corte Suprema: Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. (...) Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. No mesmo sentido, confira-se, ainda, a Rcl 65820/GO, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 30/4/2024. Logo, em que pese a questão prejudicial apontada pela parte recorrente na petição ora em exame, subsiste o comando de suspensão de todos os processos que se refiram aos expurgos inflacionários, excepcionados, tão somente, aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, motivo pelo qual reitero a decisão de ID 12124362, ao tempo em que reencaminho os autos à COREC para que aguarde a publicação do acórdão paradigma pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031